Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703807-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA SERAFIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ZILDA SERAFIM DA SILVA contra decisão nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A sob o n 0739285-52.2021.8.07.0001, que declinou competência do Juízo em favor da comarca de Belo Horizonte, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por ZILDA SERAFIM DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora requer a condenação da ré ao pagamento de valores supostamente desfalcados de sua conta PIS/PASEP. Verifico que a parte autora reside em Belo Horizonte/MG e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação se deu naquela cidade Vitória/ES. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos do PIS/PASEP pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Belo Horizonte/MG. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao Juízo competente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” Da decisão foram opostos embargos de declaração cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a declaração da incompetência do Juízo. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito Narra ter ajuizado demanda para discussão quanto a inexatidão de valores de PASEP e que o Juízo de origem teria declinado competência sem ao menos intimá-la para justificar o motivo do ajuizamento da demanda no domicílio da agravada, afrontando, assim, os arts. 9 e 10 do CPC. Sustenta que ao tomar tal decisão o Juízo a quo teria desconsiderado o Código de Defesa do Consumidor o qual permite o ajuizamento de demanda no foro que seja mais favorável ao consumidor e cometido error in judicando pois a competência relativa não pode ser modificada de ofício e por ser concorrente, permite ao autor escolher entre dois ou mais foros. Afirma utilização de técnica política para se imiscuir de prestar a tutela jurisdicional e inocorrência de burla ao juiz natural pois o Banco do Brasil possui sede em Brasília. Para tanto requer: “a) O recebimento e conhecimento do presente agravo na forma instrumental. b) Que seja concedida a gratuidade de justiça. c) Seja concedida a tutela nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que se determine de forma imediata suspensão da decisão agravada até a análise meritória do presente recurso. (...)” Despacho determinando a comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo (ID 32586329). Gratuidade de justiça indeferida. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (ID 33232325). Preparo recolhido (ID 33440907). É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, entendo que a competência definida no art. 53, III, “a” do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não podendo, a princípio ser reconhecida a incompetência de ofício considerando a Súmula 33 do colendo STJ. Ademais, percebe-se que se trata de relação de consumo. Dessa forma, sendo a consumidora autora da demanda, tem o direito de renunciar ao foro do seu domicílio para ajuizar a demanda no foro onde situa-se a sede da agravada/requerida, pois a escolha deste facilitaria seu acesso à justiça, não havendo que se falar em violação ao juiz natural. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os autos no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que deverá prosseguir com o processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Substituto Brasília, 26 de maio de 2022